Tribunal: TJDFT
Processo: 0700555-15.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL. TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇAS EXCESSIVAS: SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. ESTIMATIVA RAZÓAVEL. NÃO PROVADO O FATO JUSTIFICANTE DO INCREMENTO DA MEDIDA COERCITIVA PROCESSUAL (“ASTREINTES”). RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões.
A. Os documentos colacionados pelo recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Lado outro, não bastam a infirmar esse “status quo” processual as isoladas alegações da parte recorrida em contrarrazões.
B. No mais, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
II. Mérito:
A. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à majoração do quantum fixado a título de compensação por danos morais, bem como à aplicação das “astreintes” (no valor máximo de R$ 9.800,00), sob o seguinte argumento: [...] tendo em vista que o lapso temporal, é a petição de cumprimento da determinação, não havendo que se falar em ausência de comprovação por parte do recorrente, já que está devidamente informada pelo réu.
B. Não prospera a pretendida majoração do quantum estimado ao dano extrapatrimonial. Com efeito, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, sobretudo à eleição dos critérios quantificadores do dano extrapatrimonial. Apenas seria viável a reforma desse quadro se aviltante o ferimento ao princípio da razoabilidade, o que não se divisa no caso concreto. Isso porque, dos documentos colacionados, evidencia-se que: (i) o consumidor não forneceu os protocolos de atendimento nos canais disponíveis na empresa, nem anexou registros de reclamações no PROCON, ANATEL; (ii) os prints de tela anexados para comprovar o excesso de ligações e de mensagens recebidas pela operadora não se mostram aptos a justificar a pretendida majoração (cerca de quatro mensagens SMS e dez ligações, entre dezembro de 2020 e a data de ajuizamento da demanda, em 26.1o.2021); (iii) ainda que a situação vivenciada possa ter trazido inconteste indignação não ficou demonstrado que o fato teria provocado consequências mais gravosas ao seio social e pessoal do recorrente, para além do que já foi considerado no advento da condenação.
C. Deve-se, pois, manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 1.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Assim, evidencia-se que o valor arbitrado é suficiente a compensar os dissabores experimentados.
D. Por fim, no que concerne ao pedido conversão das “astreintes” ao valor máximo de R$ 9.800,00, escorreita a sentença de improcedência do pedido, uma vez que como bem pontuado na decisão (ora revista) a obrigação foi cumprida e o autor não comprovou nos autos que recebeu ligações após o prazo da tutela antecipada.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 e CPC, art. 98, § 3o)